Tribunal: STF
Processo: HC 115659
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental.



    1. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    3. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, na qualidade de porta-voz do colegiado. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental.



    4. In casu, aponta-se como ato de constrangimento ilegal a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, posto intempestivo, uma vez não respeitado o prazo do arrigo 28 da Lei 8.038/90.



    5. A impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica.



    6. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12.



    8. In casu, a decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 02.05.12 (quarta-feira), considerando-se, portanto, como data da publicação o dia 03.05.12 (quinta-feira). A contagem do prazo recursal iniciou-se, então, no dia 04.05.12 (sexta-feira) e terminou em 08.05.12 (terça-feira). O agravo de instrumento, todavia, somente foi interposto em 11.05.12 (sexta-feira). Daí sua intempestividade.



    9. Deveras, o próprio impetrante reconhece, na inicial deste habeas corpus, que a interposição a destempo do recurso decorreu tão somente da inércia do advogado constituído pela defesa, sendo certo como assentou o Ministério Público que “o prazo para interposição do agravo de decisão denegatória do trânsito a recurso especial é de 5 dias, consoante assevera o artigo 28 da Lei 8.038/90”.



    10. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.